Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-32.2021.8.11.9005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000122-32.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO - DECISÃO CASSADA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do
periculum in mora
para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.

3. Recurso provido. Decisão cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO MANFROI, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação

Civil Pública nº 00040671-18.2017.811.0038, que

deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos.

Destaca o Recorrente que o
parquet
ingressou com Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, sob o argumento de que os requeridos teriam realizado contratação ilegal sem realização e procedimento licitatório no ano de 2013, e fraude de procedimentos licitatórios nos anos de 2014 e 2015, no intuito de beneficiá-los ilicitamente.

Afirma que todos os serviços contratados foram efetivamente prestados e concluídos, inexistindo dano ao erário, e que a contratação temporária observou as exigências legais.

Registra que não há qualquer comprovação de ato de improbidade administrativa, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida de indisponibilidade dos bens.

Pugnou, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito pelo provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida.

Liminar indeferida. (Id 80585993)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 81090477)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 81213989)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO MANFROI, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação

Civil Pública nº 00040671-18.2017.811.0038, que

deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos.

Em síntese, o Agravante alega a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, e que não houve irregularidade na contratação do serviço, além de não restar demonstrada a existência de enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário, uma vez que os serviços foram prestados.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Denota-se dos autos que a pessoa jurídica CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA foi constituída no dia 11/06/2014 (pág. 186), ou seja, apenas 20 (vinte) dias antes do início do procedimento licitatório n. 10/2014 – 1º/6/2014 (pág. 147). No mesmo norte, a empresa referida fora a única a se habilitar em ambos procedimentos licitatórios, Pregão Presencial 10/2014 (pág. 200) e Pregão Presencial 05/2015 (pág. 218).

Ainda, tem-se que sequer foi possível a realização de parecer detalhado do Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP, em relação à compatibilidade dos preços praticados no mercado nas licitações oriunda do Pregão Presencial 10/2014 e Pregão Presencial 05/2015, diante da falta de especificações e detalhamentos no processo de execução dos contratos administrativos celebrados com a empresa CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA (pág. 545/546).

Por fim, observa-se a juntada de cópia do relatório de diligência no endereço constante como sede da empresa CECÍLIA MARIA WNADEUR SHIMBA (pág. 181), certificando a existência de uma residência, aparentemente fechada, tendo sido realizadas diligências em 2 (dois) dias consecutivos e não se obtido contato com nenhum morador (pág. 601/603).

Destarte, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, EMERGEM INDÍCIOS DO DIRECIONAMENTO DAS LICITAÇÕES EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA e, por conseguinte, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade.

De outro norte, fundada na gravidade dos atos, tem-se que a cautelar de indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido; segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que decreta a indisponibilidade de bens do agravante. Admissibilidade. Inteligência do art. 7º da Lei 8.429/92. Presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Periculum in mora presumido, fundado na gravidade dos atos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22093705820188260000 SP 2209370-58.2018.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2019) Negritei

Ante os fundamentos apresentados, cabível o deferimento da liminar.

DA DELIMITAÇÃO DOS VALORES

Diante do cenário fático apresentado o Ministério Público requereu liminarmente o bloqueio de bens dos requeridos, no valor de duas vezes o benefício auferido, qual seja: R$ 199.400,00 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos reais). Entendo que a liminar deve ser parcialmente concedida. Explico.

Havendo indícios da prática de atos de improbidade administrativa, de acordo com a fundamentação alhures consignada, denotando-se prejuízo ao erário e violação dos princípios administrativos, possível a concessão da liminar para garantir eventual reparação dos danos e pagamento da multa civil.

No caso concreto, ponderando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em uma análise sumária, tendo por base as informações até então apresentadas nos autos, com relação à primeira conduta ímproba supostamente praticada por JAIRO MANFROI, prefeito municipal à época, e CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA, entendo cabível o bloqueio do valor correspondente ao montante percebido pela requerida (pág. 58), qual seja: R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais), de forma solidária em face de ambos os requeridos. No mais, com relação à segunda conduta ímproba supostamente praticada por JAIRO MANFROI, prefeito municipal à época, TARCISO FERRARI, vice-prefeito municipal, VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS, presidente da comissão de licitação e CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA, proprietária da empresa requerida, entendo cabível o bloqueio do valor correspondente ao montante percebido pela empresa requerida nos processos licitatórios (pág. 208/213), qual seja: R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), de forma solidária em face de todos os requeridos.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR requestada e, por conseguinte, DETERMINO:

a)O BLOQUEIO de valores, via sistema BACENJUD, sobre os requeridos JAIRO MANFROI (CPF n. 147.339.439-20) e CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA (CPF n. 934.789.178-91), até o limite de R$ 99.700,00 (noventa e nove mil e setecentos reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro.

b)O BLOQUEIO de valores, via sistema BACENJUD, sobre os requeridos CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA, pessoa jurídica de direito privado (CNPJ n. 20.428.483/0001-37), TARCISIO FERRARI (CPF n. 567.672.001-82) e VALTEIR LEOPOLDINO NEGRIS (CPF n. 840.901.891-87) até o limite de R$ R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro.

c)A fim de assegurar o futuro ressarcimento do dano sofrido pelo Município de Reserva do Cabaçal-MT, bem como a execução da multa civil, em caso de aplicação, determino, também, que seja oficiado:

c-1) Aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Araputanga-MT e Cuiabá-MT, requisitando certidão dos bens em nome dos requeridos JAIRO MANFROI, TARCISIO FERRARI, VALTEIR LEOPOLDINO NEGRIS, CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA e CECÍLIA MARIA WANDEUR SHIMBA, pessoa jurídica de direito privado. d)Após serem tomadas todas as medidas elencadas, notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (Lei n. 8.429/92, art. 17, § 7º). Outrossim, nos termos do § 3º do artigo 17 da Lei n. 8.429/92, notifique-se o Município de Reserva do Cabaçal-MT para, querendo, ingressar no presente feito. (
sic
Id 78248491)

Da análise dos autos, verifica-se da decisão agravada, que o Juízo de origem deferiu o pleito de indisponibilidade de bens, sob o argumento de que teria fortes indícios de responsabilidade do Agravante na prática de ato de improbidade acarretando enriquecimento ilícito.

É

importante esclarecer que a Lei nº. 8.429/92, em
21.10.2021
, foi substancialmente alterada pela Lei nº. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação (
DOU 26.10.21
).

Com efeito, as modificações legais tornaram a indisponibilidade de bens medida excepcional, derrogando a construção jurisprudencial que a admitia de forma geral, ser presumido o
periculum in mora.

De início, ressalto que embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, e em relação às normas sancionadoras, é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.

Com efeito, a retroatividade da lei mais benéfica em favor do agente constitui princípio fundamental do direito sancionador, conforme art. 5º, inciso XL, da CR/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”

Em que pese não se tratar a norma de natureza penal, aplica-se a mesma premissa para as normas penalizadoras de natureza administrativa, sobretudo nas penas por improbidade administrativa.

Sobre o tema, é o entendimento doutrinário:

“A irretroatividade da lei punitiva que agrave a situação do agente, princípio há muito consagrado no Direito Penal, deve prevalecer em qualquer seara na qual o Estado exerça seu poder sancionador, pois a violação e consequente recomposição da ordem jurídica sempre possuem um alicerce comum [...].

De forma correlata, será igualmente aplicável a segunda parte do art. 5º, XL, da Constituição, que consagra a retroatividade da lei mais benéfica.

Assim, violado o preceito proibitivo previsto, de forma implícita ou explícita, na norma, estará o agente sujeito à sanção cominada, cujo conteúdo e intensidade sempre estarão sujeitos aos influxos sociais.

Verificada a severidade de determinada sanção e optando o legislador por atenuá-la, aqueles que praticaram atos sob a égide da lei antiga haverá de ser alcançados pela alteração legislativa. (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010. p. 186/187)

Feitas as considerações necessárias, passo à análise da matéria recorrida.

A

Lei 14.230/2021 impôs a presença de requisitos para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, suplantando a interpretação assentada pelos tribunais pátrios no sentido de que ela seria cabível com fundamento na tutela da evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil).

A orientação firmada, antes das alterações trazidas pela Lei 14230/2021,

pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 701, de que para a decretação de indisponibilidade de bens era desnecessária a comprovação de que o réu estivesse dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tinha por fundamento legal o artigo 7º da Lei 8.429/92 em sua redação originária, da qual se extraía a presunção do
periculum in mora
.

Tal presunção, todavia, não mais existe, e o deferimento da medida de forma irrestrita, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de regra não é mais possível, sendo reservado apenas para as hipóteses em que existe um substrato muito consistente quanto à procedência da pretensão deduzida pelo titular da ação.

Dessa forma, a partir de então faz-se necessária a demonstração de indícios sérios e concretos quanto à consumação de condutas subsumíveis a um dos dispositivos legais pertinentes (artigos 9º, 10 e 11) da Lei 8.429/92, além da demonstração da dilapidação do patrimônio dos requeridos.

Nesse sentido esta Corte vem se manifestando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14. 230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO – VALOR DO PREJUÍZO NÃO MENSURADO – INDISPONIBILIDADE LIMITADA AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE EVENTUAL MULTA CIVIL OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – INDISPONIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, em especial no que tange à indisponibilidade de bens que visam assegurar o integral ressarcimento ao erário. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. De acordo com o artigo 16, § 3º da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei nº 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 4. Na hipótese, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, bem como não foi precisado o valor do dano ao erário. 5. Nos termos do artigo 16, § 10º, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021), incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. (TJ-MT 10087725920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – DESCABIMENTO - NOVO PARADIGMA NORMATIVO – LEI N. 14. 230/2021 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DANO OU AO RESULTADO DO PROCESSO – PRÉVIA OITIVA DO RÉU COMO REGRA – RECURSO PROVIDO. 1. A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do periculum in mora – cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6º, da Lei 8.429/92. (TJ-MT 10003497120218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)

Também nesse sentido, outros Tribunais de Justiça vem se posicionando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº. 14.230/21. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. Aplicam-se às sanções pelos atos de improbidade administrativa as garantias inerentes ao chamado direito administrativo sancionador, dentre as quais se destaca a da retroatividade mais benéfica (inteligência do artigo 2º, § 4º, da Lei nº. 14.230/21, art. 5º, XL,CF/88 e jurisprudência concernente). 2. A Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92 com um novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa exigindo consideração atenta acerca de textos do Código de Processo Civil, tal como eram aplicados às ações de improbidade administrativa, antes da Lei 14.230/21 inclusive no tocante à determinação de indisponibilidade de bens do réu, trazida a debate nesta instância recursal, que, antes, era considerada por parte da jurisprudência como hipótese em que haveria periculum in mora implícito, revelando-se necessária a cassação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem para adequação do feito à legislação em vigor. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-GO 53622444320218090000, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, faz-se necessária a demonstração da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, os quais não estão evidenciados nos autos. (TJ-MS - AI: 14040499420208120000 MS 1404049-94.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022)

É indispensável, assim, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes, capazes de convencer o juízo acerca da presença desses requisitos, convencimento que não pode ser relegado para fase processual futura, o que não se verifica dos autos, no que se refere ao
periculum in mora
.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida, para que outra seja proferida, sob a ótica da Lei 14.230/21, cabendo a Promotoria de Justiça a complementação de sua argumentação e a

juntada de novos documentos a, efetivamente, respaldarem o pedido liminar sobre a indisponibilidade de bens do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022